Tribunal: TJDFT
Processo: 0721911-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0721911-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 AGRAVADO: VILMAR JOSE DA SILVA, ALICE MARIA FALQUETTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 6a Vara Cível de Brasília, Dra. Gabriela Jardon Guimarães de Faria, que, nos autos de ação declaratória de nulidade de convocação de assembleia ajuizada por VILMAR JOSÉ DA SILVA e outro, deferiu a tutela de urgência para suspender a Assembleia Condominial de Eleição marcada para o dia 29/05/2024, sob pena de multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Em suas razões recursais (ID 59662647), o condomínio agravante sustenta, em singela síntese, que os candidatos habilitados em chapa única, e não impugnada, são revestidos de elegibilidade visto não possuírem “impedimento algum para o cargo, já que as contas da administração do ano de 2023 foi aprovada na Assembleia Ordinária do dia 26.04.2024” (sic). Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão recorrida e, no mérito, roga pela reforma da decisão para que seja indeferida a tutela de urgência postulada na petição inicial. Preparo observado (IDs 59662650 e 59662651). Ultrapassada a data designada para a Assembleia Condominial que, suspensa pela decisão agravada, se pretendia restabelecer com a interposição do presente recurso, o condomínio recorrente foi intimado para informar se persiste o interesse recursal, diante da aparente perda superveniente do objeto (ID 59761744). Pela petição de ID 59777741, o agravante reitera e reforça as razões recursais, afirmando persistir o interesse recursal, inclusive do pedido liminar no sentido de suspender os efeitos da decisão agravada, de modo a viabilizar a eleição condominial a fim de que o condomínio agravante não fique acéfalo a partir de 01/06/2024. O pedido liminar foi indeferido (ID 59900787), e rejeitados os conseguintes embargos de declaração opostos (ID 60630635). Certificado o decurso in albis do prazo legal para oferta de contrarrazões (ID 61690837). É o breve relatório. DECIDO. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que foi autorizada pelo d. Juízo a quo, e efetivamente realizada no dia 30/06/2024, Assembleia Condominial de Eleição promovida pelo condomínio ora agravante, com consequente posse da chapa eleita (IDs 202370522, 202682872, 203240013, 203240011 do processo referência). Inclusive, postulada pelos ora agravados a decretação de nulidade da referida assembleia, o d. Juízo de origem negou o pedido ao assentar, in verbis: “A parte autora pede, no ID 2026882870, que a assembleia condominial realizada em 30/06/2024 seja anulada. Conforme já consignado na última decisão deste Juízo, ID 202370522, "este processo busca apenas e tão-somente o escrutínio da convocação da Assembleia Geral Condominial Ordinária de Eleição designada para o dia 29/05/2024 e a este objeto específico se restringirá, não mais vindo a se aceitar pedidos de análise de novas convocações de AGO, pois estabilizada a lide." Logo, nada a prover com relação ao petitório ID 2026882870.” Por conseguinte, não mais se encontra presente o interesse processual, seja em razão da consumação sob chancela do juízo a quo do ato que o condomínio agravante pretendia viabilizar, seja pela nova manifestação do julgador de origem que, ao selar em novo decisum a estabilização e delimitação do processo estritamente à Assembleia Geral Condominial Ordinária de Eleição do dia 29/05/2024, se posicionou por excluir do presente feito a apreciação de novas convocações assembleares. Posta a questão nestes termos, não mais subsiste o interesse recursal no presente agravo que, por consequência, perdeu o objeto. Por não subsistirem as fundamentações impugnadas no recurso, resta prejudicado o agravo de instrumento. Pelo exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. P.I. Brasília/DF, 21 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator